Tribunal: TJPA
Processo: 0806536-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806536-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA em face de decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículos objeto de alienação fiduciária, ajuizada por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, em razão de inadimplência do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a juntada da via original do contrato de financiamento firmado eletronicamente para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) determinar se os bens apreendidos são essenciais à atividade da agravante, o que justificaria a manutenção de sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada da via original do contrato de financiamento não é necessária quando o contrato eletrônico é assinado digitalmente, conforme regulamentado pela ICP-Brasil, sendo essa forma válida e suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

4.

Não houve comprovação da essencialidade dos bens apreendidos à atividade da agravante, razão pela qual a decisão que deferiu a busca e apreensão deve ser mantida.

5.

A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a manutenção dos bens na posse do devedor durante o trâmite da ação de busca e apreensão exige prova cabal de sua essencialidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato eletrônico assinado digitalmente é suficiente para instruir ação de busca e apreensão, sem necessidade de juntada de via física.

2.

A manutenção de bens apreendidos na posse do devedor exige prova da essencialidade dos mesmos, o que não foi comprovado no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 23.11.2021; TJPA, AI nº 0801554-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 21.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806536-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO - OAB/PA nº 24.153

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP nº 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em desfavor de
AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
deferiu a liminar de constrição, dada a constituição da mora, que poderia ser purgada no prazo legal sob pena de consolidação da propriedade em favor da requerente.

Recurso:
de agravo de instrumento por

AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA
ao argumento de que o interlocutório estava equivocado pois,
(i)
não há juntada da via original do contrato de financiamento, o que, por sua vez, retira a probabilidade de direito do Agravado e assim implica em risco inverso;
(ii)
abusividade contratual e que
(iii)
os bens são essenciais à atividade da Agravante.

Levante manejado em:
21 de abril de 2024.

Sob ID. 19150622, monocraticamente conheci e dei provimento ao levante, o que foi reconsiderado ao ID. 19772517 dada as razões do Agravo interno de
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ao ID. 19275606,
o que atraiu o recebimento do Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo.

Desta decisão sobreveio Embargos de Declaração ao ID. 19912789 por
AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA.

Contrarrazões:
do agravo de instrumento

ao ID. 20224721.

Autos conclusos ao gabinete:
19 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806536-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

ADVOGADO: PABLO BUARQUE CAMACHO - OAB/PA nº 24.153

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP nº 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de Decisão Interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículos garantia de alienação fiduciária.

Pois bem.

De início ressalto que, em sendo decisão monocrática, aquela de ID. 19150622, perfeitamente possível – após a interposição de Agravo Interno -, sua reconsideração e só em caso de inexistência de retratação, é posto o Recurso de Agravo Interno para que se analise a manutenção (
ou não
) da Decisão Monocrática.

É de se interpretar o artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
não havendo retratação
, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Logo, vê-se perfeitamente viável a reconsideração da decisão monocrática de ID. 19150622, para que assim se recebesse o Agravo de Instrumento, sem efeito suspensivo ao ID. 19772517.

Avante!

Da alegação de não juntada da via original do contrato de financiamento (ID. 19144386 – Pág. 6).

Embora a jurisprudência consolidada desta Casa tenha se pacificado e mantida íntegra, estável e coerente no sentido de se exigir a via original do Título de Crédito como requisito da Inicial de Busca e Apreensão, vejo que no caso em comento tal foi cumprida, mas de outro modo. Explico.

Sem maiores digressões. As vias originais foram juntadas aos ID. 19275666, 19275669, 19275672 e 19275674. Contudo estas vias não são meras cópias reprográficas de vias originais físicas, mas sim, arquivos advindos de uma via original assinada eletronicamente com certificação de conformidade ICP-Brasil.

Desta forma não assiste razão ao Agravante, no ponto.

Cito julgados que
precederam
a análise deste.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808515-29.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/11/2021)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

2.

Considerando que no caso concreto a instituição financeira emparelhou a ação de busca e apreensão com contrato firmado eletronicamente, desnecessária a apresentação da via original porque há permissivo legal para emissão de cédula de crédito bancário eletrônica e, até o momento, sua autenticidade sequer foi questionada. Ademais, é possível claramente identificar as partes e os termos do negócio jurídico.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0908294-19.2023.8.14.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801554-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024)

Note-se que o documento foi assinado eletronicamente e dada a contratação digital e sua respectiva assinatura na mesma modalidade por Silvia Campos Martins, não há qualquer vício quanto ao título em si.

Da alegação de abusividade contratual
e de essencialidade dos bens à atividade da Agravante.

Da mesma forma que já se havia consignado em decisão que recebeu o agravo de instrumento
sem efeito suspensivo,
quanto a alegação de essencialidade dos Bens
, da mesma forma a Agravante quedou-se inerte em comprovar a dita qualidade. A distribuidora, do porte da Agravante, detém somente os veículos apreendidos? E se apreendidos, não teriam outros capazes de manter a atividade? Dada a ausência de prova mínima neste sentir é imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA - MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA. Nas ações de busca e apreensão a purga da mora se dá pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
A manutenção dos bens alienados na posse do devedor durante o trâmite da ação é medida excepcional e depende de demonstração da essencialidade dos bens para a continuação da atividade econômica do devedor.
(TJ-MG - AI: 10000204599682001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020) Grifei.

A despeito de se permitir a discussão de cláusulas contratuais em sede de defesa de autos de busca e apreensão (REsp n. 267.758/MG,
Relator Ministro ARI PARGENDLER
, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222)
tal não produz automaticamente efeito
,
a uma
porque sequer isso foi analisado pelo juízo
a quo
o que pela via da vedação à supressão de instância não poderia ser aqui analisado como razão,
a duas
porque depende de cognição e decisão neste sentido(cf. REsp 1.061.530 – RS), para que só então, fosse possível vislumbrar o afastamento da mora e decomposição da busca.

O que, repita-se, não é o caso dos autos.

Sob este vértice é possível perceber
de modo superficial
que não há incorreção no curso judicial, capazes de, em primeiro átimo de vista, recompor a decisão guerreada que assim deve ser por hora, mantida em todos os seus termos, pois proferida dentro do espectro de prudência e razoabilidade judicial.

Neste sentido não há probabilidade do direito que exorte em recomposição da medida, o que por conseguinte obsta o considerar de eventual e hipotético perigo de dano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão interlocutória recorrida.

Prejudicados, portanto, os Embargos de Declaração de ID. 19912789.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024